Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de representante da parte embargante, bem como a parte embargada, para se manifestarem, no prazo comum de 10 dias úteis, sobre a ausência de entrega da intimação pessoal ao assistido (ID 67061778) e para fornecerem novo endereço ou para comprovarem a inequívoca anuência das partes quanto à celebração do acordo, sob pena de indeferimento de homologação do acordo de ID 64495318 e, por conseguinte, posterior julgamento dos embargos de declaração de ID 62776498. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora